Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708497-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR CAVALCANTE CHAGAS VIEIRA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de IGOR CAVALCANTE CHAGAS VIEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, que, nos autos do Processo no 0400488-77.2017.8.07.0015, indeferiu o pedido de progressão de regime (ID 69572569). Na peça inicial (ID 69572566), o impetrante narra, em resumo, que o paciente se encontra em cumprimento de pena, já tendo cumprido até o momento 11 anos, 11 meses e 9 dias, além de 249 dias remidos. Sustenta que o paciente já atingiu o percentual de 40% da pena do crime hediondo e 1/6 da pena do crime comum para obter a progressão de regime desde 5/12/2024. Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja concedida a progressão para o regime semiaberto c/c trabalho externo e saídas temporárias. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Inicialmente, consigne-se que as decisões proferidas pela Vara de Execuções Penais são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo inadequado o conhecimento do habeas corpus utilizado como substitutivo recursal, de acordo com jurisprudência pacífica no âmbito dos tribunais superiores. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. É intempestivo o agravo em execução interposto mais de dezenove meses após ter a defesa do executado tomado ciência da decisão do Juízo das execuções que determinou a retificação do cálculo de suas penas. Situação em que a defesa do paciente tomou conhecimento da decisão do Juízo das execuções que, em 20/03/2020, determinara a retificação do cálculo de suas penas, tanto mais que o paciente foi intimado pessoalmente de tal decisão em 22/04/2020, recebendo inclusive cópia do cálculo de pena. Assim sendo, revela-se nitidamente intempestivo o agravo em execução interposto contra tais cálculos apenas em 04/11/2021. 3. Inviável a manifestação desta Corte sobre o mérito de controvérsia que não chegou a ser objeto de prévio debate no Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022 – destacou-se) Em igual sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão que inadmitiu habeas corpus por manifesta inadmissibilidade, tendo em vista a existência de recurso próprio contra o ato judicial impugnado. Os agravantes sustentam que a transferência do paciente, preso preventivamente em São Paulo, viola direitos fundamentais, como a proximidade familiar, essencial para sua ressocialização, e apontam a necessidade de suspensão do recambiamento até o julgamento do agravo em execução interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do habeas corpus em razão de alegada flagrante ilegalidade na decisão que determinou o recambiamento; (ii) determinar se a ordem poderia ser concedida de ofício, visando à suspensão da transferência até o julgamento do agravo em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 4. A pretensão de suspender o recambiamento até o julgamento do agravo em execução equivale à tentativa de atribuir efeito suspensivo ao recurso, o que não é cabível no âmbito do habeas corpus. 5. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão de recambiamento, considerando que o agravo em execução já foi interposto e está pendente de julgamento. 6. Precedentes indicam que não há direito subjetivo absoluto à permanência do preso em unidade próxima a seus familiares, sendo tal decisão baseada em critérios administrativos e na adequação do regime prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A transferência de preso para unidade em outra federação, quando devidamente fundamentada, não configura ilegalidade flagrante ou teratológica. 3. O habeas corpus não é via adequada para atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução pendente de julgamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11.04.2022, DJe 18.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.02.2022, DJe de 02.03.2022. (Acórdão 1927545, 0736159-89.2024.8.07.0000, Relatora LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 09/10/2024) Para além do referido óbice, importante consignar o teor do Enunciado no 15, da Súmula deste Tribunal de Justiça, segundo o qual O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais. Ademais, conforme consignado na decisão impugnada, há notícia de que o paciente sofreu outra condenação criminal, de forma que deve ser expedida nova carta de guia, com posterior soma das penas. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, eventual constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator